Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-52.2021.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-52.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENNON ALVES DIAS - CPF: 035.038.801-60 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 709.549.911-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001389-52.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOHN LENNON ALVES DIAS, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, DECORRENTE DA APREENSÃO DE DROGAS, QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.

É ilegal o ingresso de Policiais Militares, durante o período noturno, em residência particular, sem ordem judicial, fundado unicamente em denúncias apócrifas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001389-52.2021.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOHN LENNON ALVES DIAS, LUCAS CARDOSO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que reconheceu a nulidade do ingresso dos policiais militares na residência de JOHN LENNON ALVES DIAS e, via de consequência, declarou a nulidade das provas produzidas, para absolver os apelados dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei de Drogas] imputados a eles na denúncia.

Sustenta que a invasão de domicílio estava amparada pelo estado de flagrância, legitimando a ação policial, razão pela qual almeja o provimento do recurso, a fim de que ambos sejam condenados como incursos nos tipos penais descritos na exordial acusatória.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com a condenação dos réus pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001389-52.2021.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de agosto de 2021, por volta da meia noite, na residência localizada na Avenida Couto Magalhães, n.º 1995, bairro União, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JOHN LENNON ALVES DIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, cerca de 340g (trezentos e quarenta gramas centigramas) de massa líquida de cocaína, acondicionada em 03 (três) pedaços, e 1,460kg (um quilo e quatrocentos e sessenta gramas) de massa líquida do entorpecente popularmente conhecido como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), que estavam distribuídos em 04 (quatro) tabletes, 06 (seis) porções e 02 (duas) plantas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.º 310.2.04.2021.009250-01 , (f. 37-44 e colorido em anexo – ID 64681085).

FATO 02:

Outrossim, exsurge do procedimento investigatório que, na data de 07 de agosto de 2021 e em dias anteriores, entre os meses de julho e agosto de 2021, na residência descrita no FATO 01, o implicado LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, forneceu ao denunciado JOHN LENNON ALVES DIAS e guardou na residência deste último, para fins de mercancia, as drogas relacionadas no FATO 01.

FATO 03:

Depreende-se, outrossim, dos autos investigativos que, de data não especificada até o dia 07 de agosto de 2021, os implicados JOHN LENNON ALVES DIAS e LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o comércio de drogas ilícitas”.

O SD PM TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO narrou à autoridade policial:

“Que a guarnição policial, em serviço, recebeu várias informações sobre uma residência que estaria sendo utilizada como uma dos “esconderijos” de objetos ilícitos da facção criminosa Comando Vermelho – CV, sendo o local utilizado pelo ‘disciplina’ da facção, WALLISON DOS SANTOS SILVA, também conhecido pelas alcunhas de POZÉ LOKO, LOKINHO; que a residência é localizada na Av. Couto Magalhães, nº 1995, Bairro União, nesta cidade, e pertence ao suspeito JOHN LENNON ALVES DIAS, vulgo DK; que passaram a monitorar o local, e observamos a movimentação de ‘correrias’ no local, inclusive de LUCAS, vulgo LK; que foram efetuadas diligências e, após o monitoramento do local, afirma o depoente que observaram o suspeito JOHN LENNON, vulgo DK, saindo da citada residência, ocasião em que o abordaram na frente da casa e, durante a revista pessoal, encontraram em seu poder duas trouxinhas de substância análoga à maconha, momento em que deram voz de prisão a ele, sendo necessário o uso de algemas; que dada a situação flagrancial, a guarnição policial em serviço indagou ao suspeito, vulgo DK, sobre os objetos ilícitos que estariam em sua posse, ocasião em que JOHN LENNON confirmou que ele os mantinha em sua residência; que o suspeito confirmou, ainda, que receberia do vulto POZE LOKO e de LK a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por semana para manter os entorpecentes em sua residência; que foram realizadas buscas no local e encontraram ‘escondidos’ no quintal, local este indicado pelo próprio suspeito, três sacos plásticos contendo grande quantidade de substância entorpecentes, citando, dentre elas, maconha, skank (conhecido como super maconha) e cocaína, cobertos por folhas e gravetos; que no interior da residência, em cima do guarda-roupas, foi encontrada também uma porção de substância análoga à maconha, e ainda, R$ 179,00 em espécie e um aparelho celular; que após ser dada voz de prisão ao suspeito, conduziram-no à central de atendimento para que fosse confeccionado o boletim de ocorrência e encaminharam-no a esta delegacia de polícia, juntamente com os objetos apreendidos, para que fossem adotadas providências cabíveis pela autoridade policial”.

Estas declarações foram corroboradas pelo SD PM DANIEL PEREIRA CAVALCANTE.

JOHN LENNON, de 31 [trinta e um] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“Que inquirido sobre sua atividade laboral, afirma que trabalha na empresa Marmoraria JR, localizada no bairro Morada do Sol, estando empregado há cerca de três meses, tendo como pagamento um salário mínimo; que em relação à residência localizada na Av. Couto Magalhães, nº 1995, bairro União, onde a Polícia Militar realizou a apreensão da droga, afirma que a residência era de sua mãe, que faleceu no final de 2020, razão pela qual ficou com a casa, onde atualmente mora só; que já tarde da noite de ontem, não sabendo precisar o horário, quando estava dentro de casa, ainda acordado, se deparou com policiais militares adentrando a residência, ao passo que os policiais perguntaram sobre onde estava a droga que o interrogando estava guardando e, de imediato, mostrou aos policiais o local onde estavam escondidas as porções de maconha e de cocaína, sendo parte enterrado no quintal e parte dentro de um guarda-roupas, na área da casa; que inquirido se foi abordado saindo da casa com porções de maconha, afirma que não, pois foi abordado ainda dentro de casa; que os policiais militares viram uma conversa no celular da pessoa conhecida como LK (LUCAS), onde ele dizia que a droga dele estava guardada na casa do interrogando e, por isso, foram até sua residência; que inquirido se iria realizar a venda da droga em sua residência, respondeu que não, passando a narrar os fatos da seguinte forma: que uma semana atrás, LK procurou o interrogando e lhe ofereceu a importância de R$ 500,00 para que guardasse drogas em sua residência; que estando necessitado do dinheiro, o interrogando aceitou, recebendo adiantado R$ 250,00; que ressalta que LK é quase seu vizinho, morando algumas casas para cima; que de início LK levou maconha prensada e cocaína; que um dia ou outro LK ia até a casa do interrogando, pegava uma certa quantidade e ia embora; que em ocasiões em que o interrogando não estava em casa, deixava o portão aberto e, antes de ir, LK mandava mensagem perguntando se podia ir até lá; que inquirido sobre a pessoa de WALISSON, vulgo LOKIN, se ele também ia até sua residência para levar ou pegar droga, afirma o interrogando que não, pois apenas LUCAS era quem entrava em contato com o interrogando, contudo, tem conhecimento que LUCAS trabalha WALISSON LOKIN; que em relação à maconha do tipo skank apreendida em sua residência, esclarece que, cerca de duas horas antes da chegada da polícia, LK tinha ido até sua residência e deixado essa maconha; que o interrogado quer deixar consignado que não realizava a venda da droga, e apenas por motivo financeiro aceitou guardar a droga; que em razão da sua prisão e apreensão da droga, teme por sua vida, pois LUCAS e WALISSON certamente irão cobrá-lo pelo prejuízo; que não é faccionado e nunca teve nenhuma passagem policial e, de forma espontânea, está colaborando com a investigação policial”.

O laudo pericial constatou que as substâncias apreendidas eram proscritas em lei, nas quantidades e qualidades descritas na denúncia.

LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, vulgo LK, de 21 [vinte um] anos de idade, foi interrogado em 13/08/2021:

“Que neste momento o interrogando se encontra recolhido nesta delegacia, tendo em vista que foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, na data de 12/08/2021, conforme B.O. 2021. 204680; qe inquirido sobre sua atividade laboral, afirma que é servente de pedreiro, mas que no momento está parado; que inquirido sobre sua relação com a pessoa de JOHN LENNON ALVES DIAS, afirma que são amigos, tendo em vista que residem próximos; que inquirido sobre sua relação com WALISSON, vulgo LOKIN, afirma que conhece tal pessoa, mas não possui amizade com ele; que neste momento foi dada ciência ao interrogando sobre a prisão do investigado JOHN LENNON em 07/08/2021, oportunidade em que foi apreendida grande quantidade de droga na residência dele, e que esta droga tinha sido depositada pelo interrogando, o qual se utilizava da residência de JOHN LENNON para armazenas a droga, mediante pagamento semanal a ele, respondeu que é amigo de JOHN LENNON, mas que nunca guardou nenhuma droga na casa dele; que nunca pediu ou contratou JOHN LENNON para armazenar drogas para o interrogando; que às vezes ia até a casa de JOHN LENNON apenas para fumar um ‘brow’ com ele, mas nunca para pegar ou deixar drogas; que inquirido se atua na mercancia de drogas sob a chefia do investigado WALISSON LOKIN, afirma que não, ressaltando que conhece WALISSON apenas de vista; que alega não realizar a mercancia de drogas e desconhece qualquer substância ilícita apreendida na residência de JOHN LENNON”.

Na instrução processual, TIAGO DOS SANTOS PASSÍLIO DO NASCIMENTO, Policial Militar, narrou a dinâmica dos fatos que culminaram com a prisão de JOHN LENNON:

“MP: Eu quero que o senhor conte como foram essas diligências levadas a efeito pela PM no dia dos fatos.

T: A gente tinha informações sobre o esconderijo que estaria sendo utilizado pelo Comando Vermelho para guarda do entorpecente, que pertenceria ao disciplina da época, o WALISSON. Esse local estava sob a responsabilidade do JOHN LENNON, o DK; passamos a monitorar essa movimentação do local, movimentação de pessoas, inclusive do LUCAS também, que é corréu no processo; depois de um tempo de verificação, a gente conseguiu abordar o DK com umas porções de substância análoga à maconha, corroborando as informações que a gente tinha anteriormente, de que o local seria um depósito do Comando Vermelho; diante dessa apreensão inicial, efetuamos a prisão; de posse das informações que a gente tinha do monitoramento que a gente fez no local, adentramos à residência; perguntamos a ele sobre os ilícitos que estariam em sua posse e ele apenas confirmou; lembro de termos encontrado entorpecentes em um guarda-roupas e no quintal, escondido, maconha, super maconha e cocaína.

MP: Pode continuar.

T: A gente encontrou esses entorpecentes, não me recordo se conseguimos apreender dinheiro ou balança de precisão, mas de posse desse material apreendido a gente encaminhou ele pra fazer o boletim de ocorrência e ele foi entregue à disposição da autoridade policial.

MP: Essas informações, essa denúncia, recaía sobre o local ou sobre a pessoa do JOHN LENNON?

T: As duas informações; a informação que a gente tinha é que eles se associaram; o JOHN LENNON seria o guarda do entorpecente, o LOKIN era o disciplina da facção, é época, que tinha entorpecente sob a guarda do JOHN LENNON, responsável pela casa e pela guarda do entorpecente. As informações que chegaram foram nesse sentido.

MP: As drogas, então, eram do LOKIN?

T: Exatamente, como ele tinha uma posição de destaque na facção criminosa, era uma tática dele, pra não ficar exposto com esse entorpecente; usava desse subterfúgio para distribuir o entorpecente na cidade, com os ‘correrias’; esse era um local de confiança dele.

MP: Há quanto tempo vocês estavam recebendo essas denúncias? Elas chegavam de que forma? Era por meio de 190, informantes? Como chegaram?

T: Essas denúncias, que eu me recordo, tinha de dez a quinze dias, começou a chegar aos poucos, a gente foi filtrando as informações; chegavam de informantes nossos e em abordagens da Polícia Militar, no serviço diário, eram colhidas as informações. No dia, a gente recebeu informações mais concisas [...] a gente fez o monitoramento no local, confirmando, de fato, o que a gente já havia recebido das informações.

MP: Antes do dia da prisão, vocês passaram a fazer essa ronda para olhar a movimentação, ou foi exclusivamente na noite dos fatos?

T: Não, fizemos rondas, fizemos diligências e observamos, nos dias anteriores; porém, no dia em questão, foi mais enfático né, foi um dia que a gente observou uma maior movimentação, eu não lembro se tinha chegado uma parte maior de entorpecente, recentemente; pela quantidade e pelo tipo do entorpecente, a super maconha tem um valor monetário maior que a maconha comum, prensada; acredito que tinha pouco tempo que tinha chegado a droga, por isso a movimentação estava maior no dia.

MP: Acerca da noite dos fatos. Como foi?

T: A gente recebe essas informações em campo, no trabalho diário; as pessoas têm um certo receio, e eu até entendo, tendo em vista os fatos ocorridos até na nossa cidade, até de ex-membros da facção criminosa sendo assassinados, então eu até entendo porque essas pessoas não querem testemunhar. Chamou a nossa atenção nesse dia, por isso iniciamos a campana no dia, para ter certeza, não somente chegar de qualquer jeito.

[...]

MP: Foi feita então a campana no local?

T: Sim senhor, foi feita uma campana, um monitoramento do local, de ‘correrias’ indo no local, inclusive o LK também, saindo, voltando, entrando, em tempo rápido, ali.

MP: Vocês estavam na viatura?

T: Não, foi feito de fora da viatura, no local não era possível fazer na viatura, porque a gente seria visto. O tempo que a gente ficou, específico, demandou mais de uma hora. Aí a gente conseguiu colher o visual, foi mais de uma hora.

MP: Além da movimentação do LK, o que mais o senhor conseguiu perceber?

T: A gente conseguiu verificar a movimentação de pessoas que eu acredito que não sejam usuários; a gente conseguiu identificar o LUCAS, tanto que a gente relatou isso; as outras pessoas não eram propriamente usuários, até porque é um local de confiança, ficaria meio queimado usuários toda hora no local, até porque eles são displicentes. Então, aquela movimentação grande de usuários ali, a gente não observou, mas sim de ‘correrias’. É um local de distribuição, vamos dizer assim: ‘eu sou o dono de uma loja maior, vou distribuir para as lojas menores, para chegar ao consumidor final’, trocando em miúdos.

MP: Então seria a distribuição para donos de bocas de fumo abastecerem seus respectivos pontos de vendas de droga?

T: Justamente.

MP: Além do LUCAS CARDOSO, mais alguém passou por lá? Consegue se recordar?

T: Nomes eu não me recordo, Excelência.

MP: O JOHN LENNON estava aonde, nesse momento?

T: Eu observei que quando o LUCAS ia, o JOHN LENNON poucas vezes saía; mas quando iam outras pessoas, ele saía na frente da residência; então o LUCAS tinha certa liberdade para entrar no local.

[...]”

TIAGO acrescentou que a abordagem de JOHN LENNON foi feita quando ele saiu da residência, já na calçada
“do portão pra fora”
, quando encontraram entorpecentes,
“duas trouxinhas de maconha”
com ele. Ato contínuo, realizaram buscas no quintal e no interior da residência.

O SD PM DANIEL PEREIRA CAVALCANTE prestou declarações convergentes às de seu colega de guarnição, no sentido de que fizeram o monitoramento do local, quando observaram LUCAS entrando e saindo da residência de JOHN LENNON, além de outras pessoas.

“T: Ficamos lá mais de uma hora, até que o JOHN LENNON saiu pra fora da residência; aí a gente foi se aproximando e conseguimos fazer a abordagem dele. Lembro que estava na cintura dele, no short, duas trouxinhas de maconha; ele ficou bastante nervoso, quando perguntamos se tinha mais droga na casa, ele acabou confirmando que tinha um pouco, dentro da casa. Diante do flagrante, a gente adentrou na residência [...]”

Informou que, no quintal, encontraram dois “pés de maconha”, plantados em vasos, e as porções maiores de droga estavam escondidas entre galhos e folhas, no fundo do imóvel.

Ambos os policiais disseram que, no momento da abordagem, havia um outro indivíduo no imóvel, bastante embriagado, que não se recordam se era
“tio ou primo de JOHN LENNON”
, mas que não chegaram a identificá-lo,
“do jeito que ele estava deitado lá no chão quando a gente chegou, ele ficou quando saímos”
, nas palavras de DANIEL.

SAUL RODRIGUES DA SILVA FARIAS informou que reside na mesma rua que JOHN LENNON e LUCAS.

“T: Era uma meia-noite, mais ou menos, eu tinha trabalhado na noite anterior, cheguei em casa era umas quatro da tarde, nem jantei e fui dormir era umas oito horas; acordei meia-noite com a polícia batendo na porta, meu pai foi lá e abriu a porta; eles me perguntaram se eu era JOHN LENNON, eu falei: ‘meu nome é SAUL’, mostrei minha identidade; eles mostraram a foto de quem eles estavam procurando, realmente ele mostrou uma foto do JOHN LENNON, preto e branco; depois disso aí eles saíram lá de casa e eu não sei mais, não.

Adv.: O senhor chegou a indicar onde o JOHN LENNON morava?

T: Não, não... eu não falei nada.

J: Só me esclarece o seguinte: qual é o seu endereço?

T: Eu não sei o nome da rua e nem o número, mas fica bem na esquina, de frente pro Açougue Goiano e a Lojinha JP.

J: E o JOHN LENNON, mora onde?

T: A casa dele parece que era a segunda ou terceira casa depois da minha, se não me engano.

J: E a polícia chegou meia-noite na sua casa?

T: Sim, chegou batendo para entrar, meu pai abriu a porta, eles perguntou pra mim se eu era o JOHN LENNON, eu falei que não era; eu tava meio variado do sono ainda, eu falei: ‘quem é JOHN LENNON? Eu acho que o senhor tá enganado’; aí ele me mostrou a foto, eu falei: ‘não, esse aí não tem nada a ver comigo não, meu nome é SAUL RODRIGUES DA SILVA FARIAS’; aí ele pediu minha identidade, mostrei, aí eles saíram; depois disso, não sei de mais nada.

J: Você sabe se eles foram para a casa de JOHN LENNON?

T: Eu não sei, porque eu tava de cueca, dormindo; do jeito que eu tava eu deitei na cama e dormi.

J: Depois disso, você ficou sabendo que o JOHN LENNON foi preso?

T: Fiquei sabendo no outro dia, vi notícia no Facebook.

J: E como é que o seu nome chegou nesse processo? Você foi arrolado como testemunha de defesa, com uma informação bem pertinente. Você chegou a procurar alguém ou alguém te procurou?

T: Eu não, ninguém me procurou depois disso, sobre esse assunto, não. Agora, minha mãe e meu pai falou que depois ‘os policial’ voltou lá em casa, pegou meu nome, nome do meu pai; perguntou se tinha quebrado alguma coisa na casa, porque se tivesse eles iam pagar, só foi isso. Eu não sei como meu nome foi parar aí, porque ninguém nunca pediu meu nome pra isso.

J: E isso tudo que você falou é verdade?

T: É, verdade.”

ITAMAR DA SILVA FARIAS, pai de SAUL, confirmou as declarações prestadas por seu filho:

“T: Eu já tava deitado pra dormir, eu e a minha esposa no meu quarto, meu filho no quarto dele; escutei um barulho muito forte, batendo na minha porta, era ‘os policial armado’, já tinha pulado o muro e tava dentro da minha garagem, batendo na porta; eu pensei que era meu filho que tava lá fora e tinha arrumado alguma briga com alguém; abri a porta e o policial já tava com a arma ‘ni mim’ e mandando eu sentar, procurando pelo meu filho; eu falei: ‘meu filho tá deitado’.

Adv.: O portão do senhor tava trancado?

T: Tava, por dentro.

Adv.: Eles chegaram a arrombar o portão?

T: Parece que eles pularam o muro.

Adv.: E bateram na porta de entrada da casa?

T: Sim, lá é uma quitinete, só tem uma porta

Adv.: Armados, abordando o senhor?

T: Eles tavam com a arma e a lanterna, mandou nós sentar, procurando pelo meu filho.

Adv.: A senhora ANÁLIA RODRIGUES é a esposa do senhor?

T: Sim.

Adv.: Ela estava também na cas?

T: Aham.

Adv.: E quando seu filho acordou, eles fizeram alguma checagem?

T: Perguntou o nome dele, ele falou; aí procurou pelo celular dele, ele falou: ‘meu celular tá aqui’; aí ele perguntou o nome de outra pessoa, ele falou: ‘não, meu nome é SAUL’; aí o policial voltou até mim e perguntou o nome dele, eu falei que era SAUL.

Adv.: Seu filho chegou a mostrar o celular para o policial?

T: Sim, mostrou a foto pra ele, viu que era dele mesmo.

Adv.: Você lembra o nome da pessoa que eles estavam procurando?

T: Não, na hora lá, não me lembro.

Adv.: Era por volta de meia-noite?

T: Era umas onze e pouco.

Adv.: Eles voltaram depois na casa do senhor?

T: Voltaram, eles tinham deixado a viatura em outro lugar, aí depois eles voltaram lá e pediram desculpas.

Adv.: Eles perguntaram se quebrou alguma coisa?

T: Sim, eu falei: ‘quebrou nada, não’.

Adv.: Eles falaram que se tivesse quebrado eles assumiriam alguma coisa?

T: Falou, sim.

Def. Público: O senhor já conhecia esses policiais?

T: Só passando na rua, de viatura; eu moro na quitinete de um policial, mas não era nenhum dos dois que estava de serviço nesse dia, não.

DP: O senhor lembra o nome do policial que o senhor aluga essa quitinete?

T: Sim, MANOEL VILELA.

DP: Quando eles retornaram para pedir desculpas ao senhor, o senhor viu se eles tinham prendido alguém, se entraram em outra casa?

T: Eu não acompanhei eles, não.

[...]”

FERNANDO VINÍCIUS MENDES SOUZA, primo de JOHN LENNON, foi arrolado como testemunha e disse, em juízo, que ambos estavam no interior da residência quando os policiais entraram no imóvel:

“T: Nóis tava lá e eles entraram lá dentro, já era mais de dez da noite, quase umas onze; abordaram nós lá na área, jogaram nós no chão, revistando; puseram o carro da polícia lá dentro, abriu o portão, puseram o carro na garagem e fecharam o portão; invadiram a casa do meu pai também né, nóis é vizinho.

Adv.: Você mora na residência também?

T: Eu moro na residência do lado, que é do meu pai, não tem divisa de muro.

Adv.: Como foi a abordagem da polícia?

T: Tava só nóis dois, lá na área do fundo.

Adv.: A polícia chegou e já foi perguntando da droga?

T: Sim, já puseram o carro lá dentro, de ré, e foram abordando nós.

MP: Nesse dia o senhor tinha bebido?

T: Tomei umas duas latinhas.

MP: O senhor se consegue lembrar bem dessa noite?

T: Tava eu e ele, só.

MP: O senhor bebeu o que?

T: Umas cervejas, só.

MP: O JOHN LENNON tava bebendo?

T: Não senhor, só eu.

MP: Teve festa lá na casa?

T: Não senhor.

MP: O senhor estava lá desde que horas?

T: Depois das seis horas.

MP: Além dos policiais militares, mais alguém foi lá na casa?

T: Não, que eu me lembre, não.

MP: Seu primo estava nervoso com alguma coisa? Ele disse alguma coisa?

T: Não senhor.

J: Esclarece direitinho, você se lembra do dia do ocorrido?

T: Sim, senhor.

J: Você chegou lá por volta de seis da tarde, depois do trabalho?

T: Sim, senhor.

J: Desse horário até o horário que a PM chegou lá, alguém foi na casa entregar alguma coisa?

T: Não senhor, não vi, não sei.

J: Você conhece o LUCAS?

T: Não conheço.

J: Quando a PM chegou, onde o JOHN LENNON estava?

T: Nóis tava sentado lá na área do fundo, eu e ele.

J: O que vocês estavam fazendo?

T: Conversando, de boa.

J: O JOHN LENNON estava pintando a casa dele?

T: Tava.

J: A casa tem portão, muro, essas coisas?

T: Portão de grade.

J: E como a PM entrou na casa?

T: O portão tava aberto, nóis só tranca mais tarde, um pouco. Aí eles entraram, os dois; depois entraram com o carro de ré, lá dentro.

J: Isso você lembra, tem certeza disso?

T: Sim, senhor.”

Interrogado, JOHN LENNON respondeu que é usuário de maconha
“tem dez anos”
e que conhece LUCAS
“desde quando era criança e a gente fumava maconha junto”
.

“R: O LUCAS só ia na minha casa pra nóis fumar maconha junto, a droga não é dele.

J: E como a polícia achou essa droga?

R: Eu tava guardando essa droga pra um rapaz chamado ALEX, o LUCAS não tem nada a ver com ela; ele mora na rua da minha casa, sempre foi na minha casa.

J: Então o senhor confessa que estava guardando essa droga?

R: Sim, senhor.

J: Como o ALEX te procurou pra guardar esse droga?

R: Nós tava fazendo um aniversário na minha casa e esse ALEX foi convidado; eu tava falando pra ele que tava com uns problemas financeiros, tinha recém saído do frigorífico, tava trabalhando na marmoraria e ganhando só um salário mínimo, tava precisando de dinheiro; eu queria dinheiro pra comprar maconha, não queria vender droga, traficar droga. Aí ele falou que tinha uma droga e precisava de um lugar pra guardar.

J: Você está dando uma versão diferente do que você deu lá na delegacia.

R: Pois é, senhor; essa versão aí tá totalmente errada.

J: Mas por que você falou isso lá na delegacia, então?

R: Eu não falei isso; a única coisa que eu falei lá que tá certo é só o valor e a quantidade; eu não falei o nome do LUCAS, nem do WALISSON, nem ninguém.

J: Se tá escrito aqui, você falou.

R: Eu disse que o nome eu só ia falar perante o juiz, no dia da audiência.

J: O senhor tem medo do LUCAS?

R: Não, ele vai lá em casa sempre, nós somos vizinhos.

J: É que o senhor disse que ele procurou o senhor para guardar a droga.

R: Não, essa é a versão dos policiais.

J: Não, é a sua versão. Está escrito aqui, no seu interrogatório, na delegacia.

R: Não. Isso aí tá errado.

J: Você assinou aqui, tá vendo?

R: Sim, senhor. Mas no dia lá eu não falei isso aí, não, senhor.

J: O que aconteceu nesse dia?

R: Eu tava pintando a casa, eles adentraram. Eu tava lá no fundo, tava colocando de molho o rolo de tinta, lá no fundo. Eu trabalhava de dia, não tinha tempo de pintar, tava pintando de noite. Tava mais meu primo, ele tava bebendo, e eu ia jantar mais ele. Aí a polícia entrou na minha casa, eles me pegaram lá dentro de casa.

J: Quanto você ia ganhar pra guardar essa droga?

R: Quinhentos reais, que era o valor de cinquenta gramas, primeiro foi duzentos e cinquenta.

J: Pois é, bateu com o que você disse na delegacia, tá vendo? Você tá querendo tirar o LUCAS fora?

R: É o que eu tô falando pro senhor, ele tem antecedentes, os policiais sabiam que ele ia lá em casa, coloco ele nisso aí, só que não existe isso do LUCAS, ele não tem nada não.

J: Você estava dentro de casa?

R: Dentro de casa, não tava com trouxe de maconha, não; estava sem camisa, de short, todo sujo de tinta.

J: E a droga foi localizada onde os policiais falaram mesmo?

R: Sim, isso aí tá certo.

[...]”

Indagado pelo Promotor de Justiça, JOHN LENNON disse que não mantém contato com LUCAS no estabelecimento prisional,
“eu tô na igreja, ele tá no convívio. A primeira vez que eu tô vendo ele é hoje”
.

LUCAS negou qualquer envolvimento com a droga apreendida na casa de JOHN LENNON,
“eu não tenho nada a ver com isso não”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A sentença recorrida está assim fundamentada:

“II - FUNDAMENTAÇÃO

Na presente ação penal pretende-se apurar a responsabilidade dos réus JOHN LENNON ALVES DIAS e LUCAS CARDOSO DOS SANTOS pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Ocorre que não há como analisar diretamente a existência de materialidade e autoria delitiva sem antes apreciar as teses suscitadas pela defesa, notadamente a alegação de nulidade do ingresso dos policiais militares na residência do réu JOHN LENNON, a qual, se for acolhida, é capaz de contaminar todas as provas dela decorrentes.

Muito embora em um primeiro momento se fizessem presentes os requisitos legais para homologação do Auto de Prisão em Flagrante, havendo justa causa para a deflagração da presente ação penal,
a instrução processual em juízo, com a colheita de depoimentos testemunhais, revelou, de forma indubitável, uma outra dinâmica, bem como a existência de vício insuperável capaz de anular a principal prova que se funda a acusação e delas decorrentes, qual seja, a apreensão das drogas na residência de JOHN LENNON descritas na denúncia em razão do ingresso ilegal dos policiais militares no domicílio do réu
.

Neste diapasão, pelos elementos fáticos colhidos, vejo assistir razão à defesa quando alega existir, no presente caso, nulidade do ato flagrancial e da prova produzida, seja pela
ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelas testemunhas policiais militares, seja, ainda, pela busca domiciliar desprovida de ordem judicial e/ou autorização do morador
, ou de circunstâncias que justifiquem a devassa na intimidade dos autuados.

Explico:

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Tem se tornado fato corriqueiro nesta Comarca de Nova Xavantina (e não é de hoje que este juízo vem fazendo tal alerta!) a atuação de policiais militares nestes termos, em que “investigam” suposta denúncia de tráfico de drogas, e com base apenas em denúncias anônimas de “colaboradores” e “informantes”, ingressam na residência de suspeitos de cometerem o crime de tráfico de drogas com o fim de averiguar a denúncia, sempre a partir de uma abordagem instantaneamente anterior, prendendo tais pessoas, e a partir daí, investigam eventuais crimes por eles cometidos, para, então, conferirem ares de legalidade à abordagem
.

Porém, no caso dos autos,
a situação fática apresentada pelos policiais militares em seus depoimentos judiciais não se sustenta, e pior, constata-se a existência de prova em sentido contrário que atesta que os fatos não se deram como por eles narrados, levando a crer, inclusive, que os policiais tentaram “montar” um cenário para dar aparência de legalidade e legitimidade às suas atuações e abordagem, tudo com a finalidade de induzir este juízo a erro
.

Embora os policiais militares tenham, de fato, encontrado na casa de JOHN LENNON substâncias ilícitas que indicassem a traficância no local (situação inclusive confessada pelo réu),
ficou comprovado nos autos que eles não fizeram a abordagem do réu em via pública, e não realizaram investigação prévia nenhuma para averiguar se as “denúncias” eram atuais e robustas, o que transformou a descoberta da situação de flagrante em mero acaso
.

Cabe aqui trazer à tona o entendimento jurisprudencial atual e amplamente dominante no STJ, e que vem sendo adotado no âmbito do TJMT, de que a existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE 105G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A sabida permanência do delito de tráfico de drogas ilícitas, cuja execução se protrai no tempo, não torna justo o ingresso forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no art. 5º, XI, da CF/88: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. No caso, a moldura fática extraída dos autos não permite que se conclua pela presença de elementos de suporte suficientes para justificar a decisão de ingressar na residência do paciente. 3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas apenas de denúncia anônima, ou seja, desacompanhadas de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para não configura justa causa para a violação de domicílio. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 726132 CE 2022/0054461-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES COM BASE, APENAS, EM DENÚNCIA ANÔNIMA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A DILIGÊNCIA – ILICITUDE SEM CONSEQUÊNCIAS SOBRE AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS (...).A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado como esconderijo do réu. Na hipótese, a entrada na residência se deu estritamente em razão de uma denúncia anônima, não tendo havido nenhuma investigação prévia apta a amparar concretamente tal ingresso, o que robustece a conclusão sobre a ilegalidade da invasão de domicílio. Assim, não existindo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais e sequer existindo situação de flagrante delito (fato, aliás, reconhecido pelo Magistrado na audiência de custódia), mister se reconhecer a ilegalidade da ação policial e das provas obtidas durante a diligência. (...)”. (TJ-MT 10081485920218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2022).

E antes de prosseguir nessa temática e de aprofundar o caso concreto,
desde logo deve ficar afastada a tese comumente invocada pelo Ministério Público de que a palavra de policiais em juízo sempre detém presunção de veracidade pelo simples fato de serem servidores públicos
.

Ora,
tal tese não encontra amparo em nenhum diploma legal, cabendo relembrar que vige em nosso ordenamento o sistema do livre convencimento motivado pelo juiz
(art. 93, IX, da CF/88, e art. 155 do CPP),
não existindo hierarquia entre as provas, cabendo ao juiz imprimir na decisão o grau de importância das provas produzidas
.

Por isso que os depoimentos prestados em juízo por policiais devem ser apreciados como os de qualquer cidadão, tanto que prestam o compromisso de dizer a verdade, e podem também responder por falso testemunho.

Em razão disso, como se verá adiante, ficou bem nítido para este magistrado que os funcionários públicos (no caso, os policiais militares ouvidos como testemunhas nesta ação penal) não descreveram os fatos exatamente como ocorreram, situação que é capaz de enfraquecer demasiadamente seus depoimentos, a ponto de inviabilizar seus testemunhos, havendo inclusive grande probabilidade de que tenham mentido em alguns pontos, como por exemplo quando responderam a respeito da realização de monitoramento prévio, da existência de grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local, da abordagem ao réu JOHN LENNON do lado de fora da residência, de não terem ingressado em outra casa anteriormente no mesmo dia, etc.

Pois bem.
A corroborar a constatação de que os policiais militares não realizaram investigação prévia alguma, e atuaram com base apenas em “denúncia anônima”, foram inquiridas em juízo duas testemunhas (Saul Rodrigues da Silva Farias e Itamar da Silva Farias), as quais deram versões extremamente seguras, verossímeis e coerentes a respeito da atuação dos policiais militares no dia da ocorrência e prisão do réu JOHN LENNON.

Vejamos o que disse Saul Rodrigues da Silva Farias em juízo:

[...]

Mais incisivo ainda foi o depoimento judicial do Sr. Itamar da Silva Farias. Vejamos:

[...]

Aqui
cabe registrar que o Sr. Itamar da Silva Farias é pessoa humilde, e assim como o filho Saul, deram declarações contundentes, seguras, espontâneas, coerentes e verossímeis, sob o compromisso de dizerem a verdade
. Destaca-se que inclusive foi perguntado às testemunhas PM’s Passílio e Cavalcante se estes conheciam as demais testemunhas arroladas, e ambos foram assertivos em responder que nunca ouviram falar, o que demonstra a isenção do Sr. Itamar e de Saul, merecendo especial relevo seus depoimentos, não havendo qualquer motivo para se levantar dúvidas a respeito de seus testemunhos. Tanto é que o Ministério Público sequer suscitou algo nesse sentido em suas alegações finais orais.

Também a testemunha Fernando V. Mendes de Souza disse em juízo que, no dia dos fatos,
estava na casa juntamente com JOHN LENNON, estando somente os dois na área dos fundos da residência, e por volta das 23h a PM “chegou entrando”, e já perguntando sobre a droga, e que JOHN LENNON estava pintando o muro naquele momento, e que ele (JOHN LENNON) não saiu da residência
, afirmando categoricamente que
a abordagem se deu já dentro do quintal da residência
. – (Gravação em mídia digital, ID. 88934285).

Percebe-se, nessa toada, que a versão dos fatos articulada pelo réu JOHN LENNON em juízo (ID. 88934286) se mostra mais consentânea com a realidade e merece crédito. E diante do teor dos depoimentos acima referidos,
é possível chegar à conclusão de que os policiais militares Passílio e Cavalcante não realizaram monitoramento ou investigação prévia alguma, pois sequer sabiam aonde era a residência em que a droga supostamente estaria depositada (tanto é que invadiram a casa errada), e sequer sabiam quem era a pessoa de JOHN LENNON, diferentemente do que alegaram em juízo
. E no ponto, cabe registrar que
há contradição entre os próprios depoimentos dos policiais, pois enquanto o PM Passílio disse que as “denúncias” tinham de 10 a 15 dias, o PM Cavalcante disse que receberam as “denúncias” há aproximadamente uma semana antes
. Também o PM Passílio disse não se lembrar onde é que as duas trouxinhas foram encontradas e localizadas no corpo de JOHN LENNON (tendo ele afirmado que o réu estava apenas de bermuda, o que causa estranheza), ao passo que o PM Cavalcante disse que estariam entre a cueca e o “shorts” dele.

Outro ponto que chamou bastante a atenção para se chegar à conclusão de que os depoimentos dos policiais não merecem crédito, é o fato de que
JOHN LENNON foi conduzido para a Delegacia de bermuda, chinelo, sem camisa, e sujo de poeira e tinta
, conforme demonstram as fotos de fls. 256/258-pdf, não sendo crível que alguém estivesse saindo de casa nessas condições e naquele horário, tarde da noite, caindo por terra a alegação dos policiais de que o abordaram em frente à residência, tudo para criar um ambiente de legalidade e justa causa para o ingresso no domicílio sem ordem judicial. Neste ponto,
o depoimento de Fernando V. Mendes de Souza coincide com o interrogatório de JOHN LENNON, de que este estaria na parte dos fundos da residência, realizando a pintura de uma parede, e de lá não saiu em momento algum para o lado de fora da casa
.

Aqui tal controvérsia poderia ser mais bem dirimida, em favor dos policiais, se estes tivessem a cautela e o cuidado de convocar testemunhas civis para acompanhar o ingresso na residência. Porém, não o fizeram.

Ainda, a partir dos depoimentos de Saul e Itamar,
não passou despercebido por este magistrado a curiosa situação de os policiais militares terem retornado à residência do Sr. Itamar para pedir-lhe desculpas, indagando-o se tinham causado algum dano, o que leva a crer que os policiais quiseram fazer uma “boa vizinhança”, para que o ingresso e invasão naquela casa não fosse vazado, e possivelmente para que o morador não fizesse nenhuma reclamação diante do evidente abuso e constrangimento
.

Observa-se, também, que
não há filmagens, fotos, ou investigação prévia (com Boletins de Ocorrência, Relatórios policiais de inteligência, extrato ou o registro dessas “denúncias anônimas”, etc.), não tendo sequer os policiais relatado que JOHN LENNON estaria vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse sua abordagem pessoal
. Apenas
disseram que o local era utilizado como “depósito” de drogas, e que o vulgo “LK” (LUCAS CARDOSO) seria o “correria”, já “conhecido” da polícia, e por isso resolveram abordar JOHN LENNON
.

Nesse ponto percebeu-se uma outra contradição no depoimento do PM Passílio, pois, para justificar o “ingresso” na residência de JOHN LENNON, afirmou que fizeram “campana”, e perceberam intensa movimentação de pessoas, inclusive do réu LUCAS CARDOSO. Porém, ao final, disse que o local não é muito movimentado. Vejamos um trecho de seu depoimento em juízo:

[...]

Ora, os policiais ficaram 1 (uma) hora de campana e não conseguiram identificar ninguém além de LUCAS CARDOSO? Não tiraram uma foto sequer, ou uma gravação da alegada movimentação de pessoas? Mesmo que a uma certa distância? E ainda, se realmente tivesse grande movimentação de pessoas, como disse o policial Passílio, seria crível os PM’s não serem vistos pelos suspeitos, vulgos “correrias”, já que o local, segundo os PM’s, funcionava como depósito de drogas? Por fim, apesar de o policial Passílio ter dito que no local tinha grande movimentação, ao final, narrou que a rua não é muito movimentada, o que, à toda evidência, causa estranheza.

Nesta lógica, infelizmente,
tem se tornado comum nesta Comarca de Nova Xavantina a realização de busca e apreensão por parte da Polícia Militar na residência de suspeitos de tráfico sem que sejam observados os ditames legais, sempre sob o pretexto de combate ao crime de tráfico de drogas, situação que não justifica a violação "virtuosa" da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
(art. 5º, inciso XI, da CF/88).

É dizer,
a apreensão de drogas não legitima a ação policial à margem da Constituição, e para o ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, e a impossibilidade de se encerrar a prática criminosa em momento posterior, para assim justificar a entrada na residência do agente
.

E no caso em comento, pelas razões acima alinhavadas,
tem-se a certeza de que o ingresso dos policiais militares Passílio e Cavalcante na residência do réu JOHN LENNON, aproximadamente à meia noite do dia 07 de agosto de 2021 foi ilegal, por ter ficado comprovado não haver justa causa prévia, e justificativa quanto à impossibilidade de se encerrar a prática criminosa em momento posterior, fatores que são capazes de contaminar a busca e apreensão realizada, eis que também desprovida de autorização judicial ou autorização do morador, pois as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio não evidenciavam, de modo satisfatório e objetivo, razões que justificassem a diligência e prisão em flagrante, as quais não podem derivar de simples desconfiança dos policiais militares, apoiada, v. g., em mera “denúncia anônima”
.

É possível inferir, nessa esteira, que
o ingresso dos policiais na residência do réu JOHN LENNON não observou o regramento constitucional e legal, eis que não consta nos autos ordem judicial e tampouco documento de autorização de algum dos residentes na casa
.

Não custa reforçar, ainda que entenda se tratar o caso em apreço da prática do crime de tráfico de drogas (crime de natureza permanente),
somente dispensa o prévio mandado judicial para ingresso no domicílio quando haja sinais visíveis de flagrante delito em momento anterior ao ingresso ao domicílio
. Crime permanente não significa que se autoriza o ingresso em domicílio de forma incondicionada, mesmo com fundada razão.
O mandado judicial é o meio adequado e correto de ingressar no domicílio de alguém, pois depois da vida e da liberdade, é o que temos de mais sagrado
. É onde exercemos nossa individualidade, onde estamos à vontade, e a salvo de qualquer tipo de abuso estatal.

Perfilho o entendimento de que
o ingresso em domicílio sem autorização judicial só pode acontecer se efetivamente for algo urgente, em situação excepcional
. Quando a Constituição da República fala em desastre ou flagrante delito, traz a ideia de urgência. (ex. agressão que pode resultar em homicídio, sequestro, etc). O simples fato de armazenar droga só autoriza o ingresso sem mandado judicial quando o atraso do ingresso resultar na impunidade do autor do fato, o que, a toda evidência, não se constatou no caso.

É oportuno trazer aos autos ainda a recente decisão da Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 659.689/DF, de 15 de junho de 2021, no sentido de que, se não há fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Entendimento que se adequa perfeitamente ao caso concreto.

É preciso registrar também que o fato de que um dos réus possuir passagem criminal ou ser “conhecido da polícia” não o faz com que tenha menos direitos do que outros cidadãos, sendo indispensável a observância da estrita legalidade.

Aparentemente
a ideia dominante no meio policial e jurídico é que primeiro deve-se prender e depois estudar, investigar devidamente, se o indivíduo é, ou não, culpado
. Uma ignomínia, pois
qualquer decisão que venha a restringir a liberdade de um indivíduo deve se basear na existência concreta do crime e nos indícios da autoria, demonstrando as razões da medida
.

E sendo assim,
a anulação das provas decorrentes da violação de domicílio importa na contaminação dos fatos subsequentes, a exemplo da busca e apreensão realizada, do Auto de Prisão, do Termo de Apreensão de Drogas, e Laudo Pericial de Constatação de Drogas, não havendo provas da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos réus na denúncia
.

Notadamente quanto ao réu LUCAS CARDOSO, sequer foi preso em flagrante, tendo a polícia militar agido em descompasso com o que preconiza o art. 53, inciso II, da Lei 11.343/06 quando “resolveram” não o abordar, mesmo os policiais tendo afirmado que ele seria “correria” de facção criminosa e um dos responsáveis por guardar a droga apreendida. No ponto, sequer há que se falar em provas de sua participação no crime descrito na denúncia, pois nada há de concreto que o ligue à JOHN LENNON e à droga apreendida, além dos depoimentos viciados dos policiais miliares.

E no caso em apreço,
além da nulidade das provas colhidas e ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, nota-se que não há como afirmar com certeza a subsunção do fato à norma, qual seja, ao art. 35 da Lei 11.343/06, porque o tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 tem como elemento subjetivo e normativo a conduta de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei”
.

[...]

Com efeito, é cediço que
o crime em comento exige que haja dolo específico de se associar com permanência e estabilidade. Dessa forma, é atípica a conduta se não houver prova de ânimo associativo permanente (duradouro), mas apenas esporádico (eventual).

[...]

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, acolho a questão preliminar suscitada pela defesa, para reconhecer a nulidade do ingresso dos policiais militares na residência do réu JOHN LENNON ALVES DIAS, e consequentemente, com base no art. 5º, LVI, da CF/88, e art. 157, § 1º, do CPP, anular as provas dela decorrentes, tais como a busca e apreensão de drogas realizada, Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.253871, e Laudo Pericial de Constatação de Drogas nº 310.2.04.2021.009250-01.

Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para o fim de ABSOLVER os acusados JOHN LENNON ALVES DIAS e LUCAS CARDOSO DOS SANTOS das acusações descritas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP”.

A sentença é irretocável.

Como bem asseverado,
os depoimentos dos policiais, nos quais se funda o Ministério Público para pedir a reforma do
decisum
e a condenação dos réus, destoam completamente do conjunto probatório angariado na instrução processual
, e que foi brilhantemente dissecado pelo juiz sentenciante,
cujas razões de decidir adoto como fundamentação
per relationem
.

Acresço que, em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume e sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022